Tribunal: TJBA
Processo: 8011095-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011095-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EURIDICE DANTAS MACIEL DOS REIS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança. Isenção de imposto de renda. Pensionista portadora de doença grave. Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas. Inteligência da súmula 627 do STJ. Direito líquido e certo. Concessão da segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011095-02.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EURIDICE DANTAS MACIEL DOS REIS; e impetrados, SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e, no mérito, concedo a segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA